Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVI, DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA DOS BENS. PROVA CORRETAMENTE VALORADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a matéria não tenha sido apresentada na peça contestatória, foi enfrentada na sentença por se tratar de ponto crucial quanto ao direito constitutivo do autor, afastando-se, portanto, a alegação de inovação recursal e do duplo grau de jurisdição.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.
3. Avaliada a desnecessidade da produção probatória e realizada a pertinente correlação com a hipótese em julgamento, explicitando as razões do indeferimento da avaliação pericial, não é possível aferir a alegada ausência de fundamentação da decisão.
4. Ao exarar as razões de seu convencimento, em análise ao material probatório produzido, o d. Juízo a quo enfrentou, satisfatoriamente, a documentação colacionada e argumentação deduzida pelas partes litigantes, capaz de infirmar sua conclusão, não havendo que se falar em violação ao inc. IV, § 1o, art. 489, do CPC.
5. As provas foram corretamente valoradas pelo d. Juízo sentenciante, em extensa e profunda fundamentação, cujo “decisum” deve ser mantido íntegro pelos seus fortes e jurídicos fundamentos.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.